Tribunal: TJDFT
Processo: 0703670-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Processo : 0703670-62.2025.8.07.0000 DESPACHO Ciente do ofício encaminhado pelo juízo singular (ids. 69132710, 69132711 e 69132712). Todavia, persiste o interesse no julgamento do presente agravo de instrumento, a despeito da sentença proferida nos autos principais, tendo em vista que o recurso versa sobre gratuidade de justiça e a agravante foi condenada ao pagamento de custas. Tornem os autos à Secretaria a fim de aguardar o transcurso de prazo. Após, à conclusão para relatório e pauta. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator